Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
2. A mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.087/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido revisional visando à alteração da pena. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa, além do fato da matéria sequer encontrar-se pacificada atualmente. Precedentes.
3. Revisão Criminal improcedente.